Tribunal: TJDFT
Processo: 0705756-03.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. POSSE “AD USUCAPIONEM” DECORRENTE DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O interesse processual está consubstanciado no trinômio necessidade, utilidade e adequação do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção, de modo a preencher uma das condições da ação, nos termos do art. 17 do CPC.

2. No caso em exame, o aludido trinômio restou demonstrado, uma vez que a propositura da ação de usucapião revela-se adequada, a fim de que seja declarada a aquisição da propriedade de bem imóvel, pois a posse ad usucapionem pode decorrer de contrato de cessão de direitos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ e desta Corte.

3. A depender da causa de pedir e do preenchimento dos requisitos legais, a parte interessada pode valer-se tanto da adjudicação compulsória, como da ação de usucapião, pois esta é igualmente acolhida pelo Direito e efetiva, pois lhe assegura a resolução da lide, cabendo averiguar apenas se estão presentes os respectivos requisitos legais.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.